Tribunal: TJDFT
Processo: 0732968-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DEVER DE SEGURANÇA DOS DADOS NÃO OBSERVADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. A ocorrência de transações bancárias não realizadas pelo consumidor-correntista configura falha na prestação de serviços apita a ensejar a reparação dos danos materiais sofridos em razão da fraude perpetrada.
II. Essa falha nos mecanismos de segurança são aptas a gerar um sentimento de angústia e ansiedade no cliente, decorrente da perda da confiança na segurança nas transações bancárias, constituindo, conforme registrado na sentença recorrida, fato ensejador de dano moral.
III. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.